Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO DE VIDA. CONTRATO COLETIVO. NÃO RENOVAÇÃO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.“O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não há, na hipótese, como afirmado, resilição unilateral, mas tão somente iniciativa da seguradora requerida em não renovar o contrato, ajustado por prazo determinado, após o encerramento de sua vigência, ou seja, o exercício regular do direito de não contratar. 2.1. O pedido de renovação compulsória do vínculo não se sustenta: não há ilegalidade ou abusividade na descontinuação da apólice por uma das partes, especialmente porque a seguradora “agiu regularmente ao notificar a estipulante e a autora em tempo hábil (5/8/2022 - ID 173521338 - pág.5) sobre a não renovação da apólice, a ocorrer em 30/6/2023, dez meses depois do aviso.”.
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). 3.1. A conduta do ANABB não ultrapassa a atribuição de conferir publicidade às circunstâncias referentes à situação do seguro de vida contratado na modalidade coletiva e no interesse da categoria.
4. Recurso conhecido e não provido.